Tribunal: TJES
Processo: 5000734-23.2026.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-23.2026.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO DO NASCIMENTO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANIMUS NECANDI. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa sustenta a inexistência de animus necandi, requer a desclassificação para lesão corporal e pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento, com parecer da Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de animus necandi a justificar a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não demandando certeza quanto ao dolo de matar.

4- A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim unificado, laudo de lesões corporais e relatório de investigação, que atestam as perfurações sofridas pela vítima na região do tórax.

5- Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos judiciais da vítima e de testemunha presencial, corroborados pela confissão do réu, que admitiu ter desferido golpe de faca contra o ofendido.

6- As circunstâncias do fato evidenciam indícios de animus necandi, pois o réu, após desentendimento pretérito, dirigiu-se à vítima com faca, desferiu golpe no peito, próximo ao coração, e proferiu a expressão “antes de morrer, vou levar você comigo”, sendo a consumação impedida por circunstâncias alheias à sua vontade.

7- A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando há certeza da ausência de dolo de matar, hipótese não configurada, competindo ao Tribunal do Júri dirimir eventual dúvida quanto à intenção do agente.

8- A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

9- Há elementos probatórios que indicam a possível incidência da qualificadora do motivo fútil, diante de desentendimento anterior de somenos importância, circunstância que deve ser submetida à apreciação do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto ao animus necandi. 2. A desclassificação do delito na fase de pronúncia somente é cabível quando comprovada de forma inequívoca a ausência de dolo de matar. 3. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente, competindo ao Tribunal do Júri apreciar sua incidência.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II. CPP, arts. 413 e § 1º, 414, 415, II, e 419.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18/6/2024, DJe 25/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 942.936/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/2/2023, DJe 17/2/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que pronunciou o réu imputando-lhe a conduta descrita no
art. 121, §2º, II na forma do art. 14, II, ambos do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de animus necandi e requer a desclassificação para lesão corporal, bem como pugna pelo decote da qualificadora do motivo fútil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 18035875).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto

JOÃO PAULO DO NASCIMENTO PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que pronunciou o réu imputando-lhe a conduta descrita no
art. 121, §2º, II na forma do art. 14, II, ambos do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de animus necandi e requer a desclassificação para lesão corporal, bem como pugna pelo decote da qualificadora do motivo fútil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 18035875).

Pois bem.

Rememorando os fatos, a denúncia narra

“que, no dia 23 de julho de 2022, por volta das 15:59 horas, na localidade de Valão da areia, Distrito de Itaoca, neste município, o Denunciado, agindo com evidente animus necandi, tentou matar a vítima Sergio Alexandre de Oliveira, mediante golpes de arma branca, por motivo fútil, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Conforme ficou apurado, a vítima estava em frente a casa do seu sogro conversando, ocasião em que o Denunciado veio em sua direção gritando "antes de eu morrer, vou levar você junto" e atingiu-o com facadas na região do tórax, tendo ela conseguido segurar a arma e impedido um golpe mais profundo, causando as lesões descritas no laudo de fls. 14.

Ato contínuo, um terceiro que estava no local conseguiu impedir que JOÃO PAULO prosseguisse coma sua ação delituosa, momento em que a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Inegável, ante o acima exposto, a ocorrência da qualificadora prevista no inciso II, $ 2'o art. 121 do Código Penal, qual seja, motivo fútil, já a razão do crime foi um desentendimento existente no passado com a vítima de somenos importância, tratando-se de motivo claramente desproporcional.”

Sabe-se que a Pronúncia “
(...) encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

A respeito do tema, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença de pronúncia por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos e pela inclusão de qualificadoras sem fundamentação adequada.

2. O Tribunal de origem não conheceu da matéria, mas afastou a alegação de flagrante ilegalidade na sentença de pronúncia, considerando comprovada a materialidade e apontados indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser anulada por alegada dependência de testemunhos indiretos e se as qualificadoras podem ser excluídas na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir4.
A sentença de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza necessária à condenação, mas apenas indícios de autoria e materialidade.

5. A revisão do acervo fático-probatório não é cabível na via do habeas corpus, sendo necessário recurso próprio para tal análise.

6. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não cabendo sua anulação por alegada dependência de testemunhos indiretos na via do habeas corpus. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.882/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021.

(STJ. AgRg no HC n. 942.936/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Feita essa breve análise e em detida análise das provas coletadas no curso da instrução criminal, verifico que a pretensão da defesa de desclassificação dos fatos sob alegação de ausência de
animus necandi
e/ou decote das qualificadoras não se sustenta.

As provas de materialidade do crime podem ser extraídas do boletim unificado nº 48424279 e laudo de lesões corporais e Relatório de Investigação.

No que tange aos indícios de autoria do crime, a sentença de pronúncia está amparada não somente em provas inquisitivas, mas também em depoimentos judiciais.

A testemunha Cintia Cardoso Martins relatou em Juízo que trabalha na recepção do hospital e que acionou a polícia quando a vítima chegou esfaqueada. Em seguida, disse que o réu também chegou ao hospital. Confirmou ainda que a vítima relatou que estava no bar do Valmir bebendo quando João disse “alguém vai morrer agora” e levantou com uma faca na mão e desferiu a facada em seu peito e ele caiu e não viu mais nada.

A vítima, Sérgio Alexandre de Oliveira, disse em Juízo que chegou do trabalho e estava na frente da casa do seu sogro conversando e o réu encontrava-se bebendo no bar do Valmir que ficava em frente à residência. Em certo momento, disse que viu o réu vindo em sua direção com a faca, sendo atingido no tórax, perto do coração, e que conseguiu segurar a mão do réu, mas mesmo assim a faca perfurou. Relatou que o réu estava bem alterado e disse “antes de morrer, vou levar você comigo”. Afirmou que depois desmaiou e ficou sabendo que o réu foi ferido por alguém que lhe deu uma paulada. A vítima esclareceu que teve um desentendimento anterior com o réu quando tinha um bar e pediu que o réu se retirasse do local por estar alterado.

A testemunha Valmir Corina Machado relatou em Juízo que estava no interior do bar atendendo quando viu uma confusão do lado de fora e baixou a porta e depois a vítima caída no chão.

Por fim, a testemunha José do Livramento Rolly relatou em Juízo que presenciou os fatos e confirmou que o réu saiu do bar e esfaqueou a vítima no peito.

Interrogado, o réu confessou a prática do crime, esclarecendo que teve um desentendimento anterior com réu e que no dia dos fatos a vítima o empurrou e ele empurrou a vítima e depois uma pessoa lhe deu uma pancada na cabeça. Disse que ficou meio tonto, foi até ao bar do Valmir pegou uma faca e acertou a vítima, depois caiu e não viu mais nada.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, considerando que havia um desentendimento anterior entre o réu e a vítima ocasionado por jogo de sinuca.

Não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação do delito para lesão corporal, pois as circunstâncias do crime representam indícios de “animus necandi”. Ora, aquele que desfere golpe de faca contra o peito da vítima desarmada, que somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença. Ademais, antes de atingir a vítima o réu disse “antes de morrer, vou levar você comigo”, o que evidencia a intenção de ceifar a vida da vítima.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato.

3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) GRIFEI.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.